Tribunal: STF
Processo: AP 1602
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de CLAUDETE APARECIDA TRISTÃO, com denúncia recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 01/06/2023).



    Por força de decisão proferida nos autos do Inq 4.921/DF em 22/8/2023 e replicada nestes autos, foi reconhecida a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e o feito foi sobrestado pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, para que se pudessem realizar as medidas necessárias para a formalização de proposta.



    Em 21/9/2023, diante do aditamento à denúncia apresentado pela Procuradoria-Geral da República, determinei o levantamento do sobrestamento da presente ação penal e a notificação da denunciada para apresentar resposta prévia ao aditamento, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 52, ID: 38fddbda).



    No dia 28/9/2023, acusada foi notificada sobre o aditamento à denúncia e intimada para apresentar resposta prévia (eDoc. 58, petição STF nº 111.487/2023), sem que houvesse tido manifestação da defesa no prazo legal, conforme certificado nos autos (eDoc. 59, ID: 000058d4).



    Por meio da petição STF nº 119.747/2023, em 25/10/2023, a defesa da acusada requereu a prorrogação do prazo para apresentação da resposta prévia ao aditamento à denúncia, sob o fundamento de que “não recebeu notificação a respeito do aditamento da denúncia por meio do sistema do STF” e não conseguiu contato com a acusada.



    É o relatório. DECIDO.



    De início, verifico que o despacho que determinou o levantamento do sobrestamento da presente ação penal e a notificação da acusada foram lançados na página de andamento processual da presente ação penal e, consequentemente, todos os usuários do sistema Push desta SUPREMA CORTE que cadastraram este processo no sistema receberam o respectivo alerta.



    Observo, ainda, por relevante, que este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em respeito aos postulados do contraditório e da ampla defesa, não tem deixado de examinar as respostas prévias às denúncias oferecidas pela Procuradoria-Geral da República em razão dos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023, mesmo que protocolizadas depois de decorrido o prazo legal.



    Diante do exposto, com fundamento do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO à defesa da acusada CLAUDETE APARECIDA TRISTÃO o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data de publicação desta decisão, para apresentação de resposta prévia ao aditamento à denúncia.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente